Tribunal: TJPA
Processo: 0801774-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801774-36.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAVID RUFINO DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
PRISÃO TEMPORÁRIA
.

FALTA DE PROVAS
:
NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA PRESENTE VIA,
VISTO QUE O
HABEAS CORPUS,
MEDIDA DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE PRESTA AO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
IMPROCEDENTE.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA, POLICIAL MILITAR, INVESTIGADO PELA PRÁTICA E/OU PARTICIPAÇÃO EM CRIMES DE HOMICÍDIO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E OUTROS. SEGREGAÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO AO CASO DO QUE ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
A PRISÃO DEVE SER TIDA COMO
ÚLTIMA RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E, NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de março de 2021
.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
DAVID RUFINO DA COSTA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

Alega o impetrante que o paciente, que é policial militar, está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção por ato ilegal da autoridade inquinada coatora que decretou sua prisão temporária; que o paciente é investigado pela suposta prática de crime de homicídio ocorrido naquele município em 22/09 último, porém, que a única suposta testemunha do fato é uma conhecida traficante da região, já abordada diversas vezes pelo paciente quando em diligência, razão pela qual teria interesse na prisão do paciente, e que o pedido de sua prisão foi formulado somente com base em seu depoimento, sendo acatado pelo juízo.

Aduz que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado, tendo apresentado ao juízo provas de que se encontrava de serviço em outra localidade, bem como o testemunho de companheiros de farda que comprovam o alegado, afirmando ainda que a suposta vítima era amigo pessoal do paciente e que este ficou abalado com sua morte.

Afirma ainda o impetrante que o decreto prisional se mostra carente de fundamentação na medida em que não se denota no mesmo quaisquer dos requisitos do art. 1º, da Lei nº 7.960/89, não tendo, contudo, se manifestado acerca da possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, nos termos do art. 319 do CPP.

Ressaltou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida mais gravosa, se mostrando esta
inadequada e desproporcional, principalmente pelo fato de ser
o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, uma vez que
é servidor público efetivo (soldado da PM), sem
antecedentes e com residência fixa, possuindo todos os re
quisitos para
responder o feito em liberdade.

Requereu a concessão da ordem objetivando a revogação da medida mais gravosa ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

O
writ
foi impetrado durante o plantão judicial, tendo o plantonista requerido informações à autoridade impetrada (ID 4643141) e, prestadas estas (ID 4643298/99/300/301), indeferiu o pedido liminar, determinando o envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer (ID 4645146) e, após, sua regular redistribuição, sendo este recebido neste gabinete já maduro para prolação do voto.

Em seu parecer, ID 4666633, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Adianto que conheço, em parte, do presente
mandamus
e que, na parte em que foi conhecido, denego a ordem impetrada.

No que concerne à alegação de ausência de indícios de que o paciente tenha praticado qualquer conduta delituosa, bem como da alegada fragilidade do testemunho prestado e que levou o Delegado a requerer a prisão temporária do paciente, tenho que tal se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de Habeas Corpus em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, como se demonstra pelo julgado colacionado a seguir:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...). I. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017).

Desse modo, a alegação de que a testemunha ouvida tem interesse na prisão do paciente, não havendo como lhe ser dado o devido crédito e relevância, bem como de que o paciente se encontrava em outro local no momento do suposto crime necessita de análise aprofundada, ou seja, demandaria revolvimento de provas, o que não é cabível em sede de
habeas corpus
, remédio constitucional
que, como cediço, não comporta dilação probatória, devendo tal questão ser dirimida durante a instrução processual,

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

No que concerne à prisão temporária, impende esclarecer que, nos termos da
Lei 7.960/89, a polícia judiciária somente deve lançar mão de seu emprego quando não consegue elucidar o caso com o que possui até aquele momento, devendo a medida se mostrar imprescindível para tal fim, possibilitando o esclarecimento das circunstâncias em que o crime ocorreu, a colheita de provas e a inequívoca autoria do ilícito, sendo oportuno, ainda, esclarecer que na prisão temporária, a cautela se direciona ao sucesso da investigação policial que busca, com tal medida, angariar substrato material ao órgão acusador para ajuizamento da ação penal.

O
fumus boni juris
, plausibilidade de dano proveniente da conduta do suspeito ou indiciado, advém de fundadas razões de autoria ou participação em um ou mais dos tipos penais referidos na norma, conforme a redação do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989, sendo imprescindível prova, no mínimo provisória, da materialidade. Com esses elementos, é factível o decreto prisional, já o
periculum in mora
ou
periculum libertatis
está previsto nos incisos I e II do art. 1º, sendo a presença de ambos os requisitos devidamente demonstrada na decisão singular, conforme se comprova pelo excerto a seguir colacionado,
verbis
:

“OS Delegados de Polícia Civil da Divisão da DPI- DEPARTAMENTO DE POLICIA DO INTERIOR
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CAETÉ
60
RISP, solicitaram a este Juizo a prisão
temporária dos policiais militares DAVID RUFINO DA COSTA SILVA e PHELLIPE CARVALHO
COIMBRA. Afirmam que os representados estariam envolvidos em um crime de homicídio
qualificado praticado em 22/09/2020, contra a vítima MADSON THIAGO FELINTRO DOS
SANTOS, fato ocorrido no município de Capitão Poço.
Informam que segundo as investigações, a vítima seria usuária de drogas e possuía em seu
circulo de amizades pessoas que tinham/têm vinculo com o tráfico de entorpecentes no município
de Capitão Poço. Afirmam a testemunha A.T.M.O. afirmou em seu depoimento que alguns
policiais militares estariam envolvidos com o comércio de drogas no município, bem como com a
morte de MADSON THIAGO, cantor da região.

A referida testemunha disse ainda que o nacional ROMÁRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO, o
"Romário", seria vendedor de drogas dos Policiais Militares PHELLIPE COIMBRA e DAVID
RUFINO, no entanto, Romário foi morto em disputa por território com a facção existente no
municipio. Informa que DAVID RUFINO e PHELLIPE COIMBRA teriam prometido vingança e
assim o fizeram, matando o nacional FRANCISCO ASSIS BARBOSA DUARTE (IPL n°
00185/2020.100165-0), já que este teria reivindicado a autoria do crime praticado contra
ROMÁRIO.
A testemunha A.T.M.O. afirmou ainda que a vítima MADSON teria sido convidada para sair com
os policiais RUFINO, COIMBRA E TENENTE MAIA, ocasião em que os policiais representados
assumiram a autoria do evento criminoso que culminou na morte de FRANCISCO ASSIS
BARBOSA. A testemunha informou ainda que MADSON teria dito que se sentiu ameaçado, pois
além de saber muito, os policiais estavam desconfiados de que ele teria ajudado a fazer urna
"casinha" (emboscada) para matarem ROMÁRIO. Afirmou para a testemunha, por fim, que caso o
mesmo viesse a ser assassinado ela já saberia quem seriam os autores, no caso, os aludidos
policiais.
Durante a investigação foram ouvidas outras testemunhas, dentre elas o dono do bar E.S.F., que
confirmou a presença de MADSON e ASSIS em seu bar, momentos antes do estabelecimento
fechar e ASSIS se dirigir para sua casa que fica quase ao lado, onde foi, instantes depois,
assassinado.
Afirmam os requerentes que a prisão temporária e o acesso aos dados contidos no celular da
vitima MADSON THIAGO FELINTRO DOS SANTOS, são fundamentais para a continuidade das
investigações, ante a possibilidade do envolvimento dos representados nos fatos criminosos,
pleiteando ainda autorização para realização de buscas e apreensão nas residências dos
representados, na busca de maiores elementos para apuração do delito.

(...)

Tem-se que os crimes dos quais são suspeitos os representados, quais sejam, dois homicídios
consumados, além de eventual envolvimento com o tráfico de drogas, estão entre aqueles
previstos no art. 1°, inciso, III, da Lei n°7.960/89, a qual regula a prisão temporária.
Por outro lado, as investigações até agora realizadas mostram haver fundadas razões de que os
representados possam ter participação no homicídio que vitimou MADSON THIAGO. Com
efeito,
o depoimento da testemunha A.T.M.O. traz fortes indícios do envolvimento dos representados no
delito, havendo também indícios do envolvimento dos representados na morte de outra vítima.
É essencial, para que o sentimento de impunidade não tome conta da comunidade, e a justiça
caia em descrédito, que os suspeitos de crime tão grave sejam retirados do convívio social, pelo
menos até a conclusão do Inquérito Policial.
Entendo, dessarte, que por conveniência da instrução criminal, é viável a decretação da prisão
temporária dos representados, bem como a autorização de quebra de sigilo telefônico da vítima
MADSON THIAGO e a decretação da medida de busca e apreensão nas residências de todos os
representados.
ISTO POSTO, defiro a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO
TEMPORÁRIA dos nacionais DAVID RUFINO DA COSTA SILVA e PHELLIPE CARVALHO
COIMBRA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, posto que os crimes em tela são considerado de
natureza hedionda, prorrogáveis por igual tempo, nos termos do art. 2°, § 4, da Lei 8072/90, para
permitir a rápida conclusão do inquérito policial que apura a o crime de homicídio contra a vítima
MADSON THIAGO FELINTRO DOS SANTOS. Fica determinado desde já à autoridade policial
que promova a liberação dos representados após trinta dias de suas prisões, independentemente
de Alvará Judicial, desde que não prorrogada a prisão temporária pelo Juízo ou mesmo decretada
a prisão preventiva de algum dos envolvidos, devendo os presos temporários ser custodiados separados dos demais detentos (art. 3°, da Lei n° 7.960/89). Nos termos do art. 240 e seguintes,
do CPP.”

Do excerto acima se denota que n
ão há que se falar em constrangimento ilegal, pois adequadamente fundamentada a decisão que decretou a prisão temporária do ora paciente, e corréu, pois existentes indícios suficientes da autoria e/ou participação deste nos delitos de homicídios, bem como em outros crimes, como tráfico de drogas, restando clara a indispensabilidade da medida às investigações com o fito de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal que lhe fora atribuída, sendo o fato de o paciente ser agente da lei, policial militar, um indicativo a mais da necessidade da medida posto que em razão de sua função poderia efetivamente atrapalhar as investigações.

Neste sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, como se observa do excerto de seu parecer a seguir colacionado,
verbis
:

“
Da leitura dos autos, observa
-
se que não resta configurado o alegado
constrangimento ilegal, na
medida em que a suposta prática delitiva imputada ao
paciente encontra
-
se
explicitada
em
dados
concretos
,
estando presentes os ind
í
cios de
autoria e a materialidade delitiva, bem como nos requisitos previstos no artigo 1
°
, incisos
I e III, alínea "a",
da Lei 7.960/1989, que constituem elementos suficientes para a
decretaçã
o da pris
ão tempor
á
ria.

Ao contrário do que alega a defesa, a medida de constrição atende
satisfatoriamente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais,
estampada no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...)

Com efeito, a decisão impugnada não apresenta a ilegalidade sustentada
pelo impetrante, pois permite à de
fesa do paciente o conhecimento dos elementos
concretos ensejadores da decretação da medida, e, por conseguinte, o pleno exercício
do contraditório.
”

Neste mesmo sentido, de ausência de ilegalidade da medida mediante a presença de seus pressupostos autorizadores, já se manifestou esta C. Seção de Direito Penal, a saber:

HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGENTE FORAGIDO. ACUSADO QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que prisão temporária - Lei 7.960/89 - presta-se a acautelar o inquérito policial e somente poderá ser decretada quando imprescindível para as investigações - periculum libertatis - e desde que haja indícios de autoria ou participação do investigado - fumus comissi delicti- em um dos crimes previstos pela própria lei, atendidos os requisitos do artigo 1º da Lei e objetiva possibilitar o esclarecimento das circunstâncias, colheita de provas e estabelecer a inequívoca autoria do ilícito.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal, pois adequadamente fundamentada a decisão que decretou a prisão temporária diante da existência de indícios suficientes da autoria dos delitos de homicídios consumado e tentado, bem como na indispensabilidade da medida às investigações, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal que está sendo atribuída ao ora paciente. (...). (
TJ/PA.HABEAS CORPUS Nº 0811846-19.2020.8.14.0000. Julgado em: 03/02/2021. Relatora: Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato).

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram, de
per se
, suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a da medida se mostra devidamente fundamentada e necessária sua manutenção.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça acerca da questão:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que demonstrada a necessidade da custódia, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa sua manutenção.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes ao caso em análise.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
conheço em parte da ordem e, na parte conhecida, a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 21

de março de 2021.

Belém, 24/03/2021